Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO FIRMADO COM PESSOA FÍSICA. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS. PESSOA JURÍDICA NÃO RESPONSÁVEL PELO OUTRO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO. MULTAS POSTERIORES À TRANSAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro).

2. Inexistindo ato ilícito praticado pela empresa ré, nem nexo de causalidade com os supostos problemas advindos do negócio jurídico firmado com um terceiro, não há que se cogitar indenização.

3. Reafirma-se que os desencontros e aborrecimentos do cotidiano não são capazes de gerar indenização por danos morais quando não superam a esfera da normalidade das relações sociais.

4. Anota-se que não é o caso de mitigação do previsto no art. 134 do CTB, tendo em vista que o adquirente do veículo objeto desta demanda não faz parte da lide.

5. Recurso conhecido e desprovido.